Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-07.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRESCRIÇÃO
–

NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR

NO TEMPO LEGAL
–

DESÍDIA
DO

EXEQUENTE

– INAPLICABILIDADE

DA SÚMULA 106 DO STJ –

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial

só
interrompe a prescrição
se
a citação
foi realizada

no

período

fixado
na
lei
processual.

É inaplicável a Súmula 106 do STJ diante da inércia do exequente em não diligenciar de
forma
a evitar o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Execução de Título Extrajudicial

extinta com resolução de mérito em virtude
do reconhecimento da prescrição
, com condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O
apelante
a
lega

que
nunca abandonou o processo,
ou
foi desidioso ou negligente. Aponta que o
título não
estaria prescrito, pois vencido apenas em 1
5/08/2020.

Argumenta ser necessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, para só assim iniciar a contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões no id
226917150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§
§
1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta
demanda
).

N
ecessário
então
analisar os atos
praticados na lide
.

A Execução foi distribuída em 21/03/2017 e no dia seguinte o magistrado determinou o
recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, vicio sanado em 23/3/2017.

A primeira tentativa de citação não foi realizada porque o apelante não forneceu os meios ao oficial de justiça (id 226916783), o que

foi regularizado
em 12/12/2018
.

A segunda, em 28.05.2019, não locali
zou o apelado, e intimado o apelante a se manifestar sobre esse fato, deixou transcorrer o prazo (id 226916792)
. Depois apresentou novos endereços, porém, também sem sucesso em localizar o executado.

Com isso pediu pela pesquisa de endereços nos sistemas
Renaud
e
Infojud
e na sequ
ê
ncia, pela citação por edital, a qual deu-se em 2
9
.08.20
23.

Extrai-se dos autos
que o apelante
não
agiu
incialmente
com presteza na tent
ativa d
e localiza
r o
devedor
,
pois
precisou
ser intimado
para
pagar as custas processuais e
depositar
a diligência
com
a finalidade
de cumprimento do mandado.

Desse modo, como
a vigência d
o
C
ontrato
expirou
em
15/08/2020
,
e por se tratar
de prazo trienal (Cédula de Crédito Bancário - art.
29, §
1º da Lei 10.931/2004 c/
c
art. 70 da LUG)
, a prescrição p
ara a sua cobrança decorreu em
15/08/2023
, ocasião em que
o réu, ora apelado,
ainda não havia sido
citado.

Posto isso
,
não

s
e apl
ica

neste
caso a Súmula 106 do STJ,
que enuncia:

P
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Com isso, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor atribuído à causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024